Tribunal: CARF
Processo: 10166.720683/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720683/2017-32
ACÓRDÃO
2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNICA EDUCACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída
no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova
quanto ao direito defendido.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Em se tratando de distintas hipóteses de incidência das multas isolada e de
ofício, sua cumulação não implica bis in idem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720683/2017-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ÚNICA EDUCACIONAL contra o
Acórdão no 14-75.662, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário, relativo ao período de janeiro/2012 a dezembro/2012,
totalizando R$ 108.876,71 (incluindo contribuições, juros e multas), conforme discriminado a
seguir:
1. Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador: Valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais e não oferecidos à tributação – R$ 52.560,35
(incluindo juros e multa).
2. Contribuição Previdenciária dos Segurados: Valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais e não oferecidos à tributação – R$ 28.908,05 (incluindo
juros e multa).
3. Descumprimento de obrigação acessória: Não preparo das folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados – R$ 2.284,05.
4. Descumprimento de obrigação acessória: Não lançamento em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais recolhidos – R$ 22.840,21.
5. Descumprimento de obrigação acessória: Falta de arrecadação pela empresa das
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte
individual a seu serviço – R$ 2.284,05.
Conforme Relatório Fiscal, a fiscalização identificou que a Recorrente efetuou
pagamentos indiretos de remuneração a título de ajuda de custo a diversos contribuintes
individuais (associados, executivos e colaboradores), na maioria das vezes membros da SOEBRAS e
entidades conveniadas. Tais valores foram registrados nas contas contábeis 3.2.03.02
(Alimentação), 3.2.03.03 (Aluguel de Imóveis), 3.2.03.27 (Hospedagem) e 3.2.03.34 (Passagens).
Em suas análises, a fiscalização constatou que a Recorrente foi constituída a partir
da SOEBRAS (Associação Educativa do Brasil) em atendimento à Medida Provisória 446/2008,
tendo recebido a mantença de três instituições de ensino superior: Faculdade Inforium de
Tecnologia (FIT), Faculdades Integradas Promove de Brasília e Faculdade de Saúde de Ibiturina
(FASI).
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720683/2017-32
3
No entanto, após a revogação da referida MP, a Recorrente teria passado a atuar
apenas como intermediadora financeira, recebendo 2,5% dos valores intermediados, enquanto a
SOEBRAS continuou como efetiva mantenedora das instituições de ensino.
A fiscalização verificou ainda que, apesar de figurar como mantenedora de
instituições de ensino, a Recorrente possuía apenas uma empregada registrada (Sra. Ivonete Lima
Ferreira, técnica em contabilidade) e não dispunha de estrutura física, financeira, técnica e
operacional compatível com sua alegada função. Esta configuração foi considerada atípica para
uma entidade mantenedora na área educacional.
Quanto às diligências realizadas, foram emitidos diversos Termos de Intimação
solicitando documentos e esclarecimentos. Em resposta, a Recorrente apresentou documentação
parcial e esclarecimentos que, na avaliação da fiscalização, não foram suficientes para
descaracterizar os fatos geradores identificados. Cabe destacar que a Recorrente teve sua
imunidade tributária suspensa para o ano-calendário de 2012, conforme Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/BSB no 89, de 12/12/2016, publicado no DOU em 23/01/2012.
Em sua impugnação, a Recorrente argumentou que os valores pagos possuíam
natureza indenizatória, não configurando fato gerador de contribuições previdenciárias. Alegou
também que haveria bis in idem na aplicação das multas por descumprimento de obrigações
acessórias.
A DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-75.662, julgou improcedente a impugnação
em 27/12/2017, mantendo integralmente o crédito tributário. A decisão fundamentou-se no
entendimento de que os valores registrados nas contas contábeis mencionadas, pagos a diversos
associados, executivos e colaboradores, caracterizavam-se como remuneração indireta pelos
serviços prestados.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AJUDA DE CUSTO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A ajuda de custo paga a contribuinte individual integra seu salário de
contribuição.
EMPRESA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. A empresa é
obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. A
empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720683/2017-32
4
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/02/2018, a Recorrente interpôs
tempestivamente o presente Recurso Voluntário em 16/03/2018, reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1.
Natureza jurídica dos pagamentos realizados
A controvérsia central do presente caso consiste na definição da natureza jurídica
dos pagamentos registrados nas contas contábeis 3.2.03.02 (Alimentação), 3.2.03.03 (Aluguel de
Imóveis), 3.2.03.27 (Hospedagem) e 3.2.03.34 (Passagens), efetuados pela Recorrente a diversos
contribuintes individuais.
A Recorrente sustenta que tais valores teriam natureza de ajuda de custo com
caráter indenizatório, não integrando, portanto, o salário de contribuição para fins
previdenciários. No entanto, essa argumentação não encontra respaldo na legislação
previdenciária vigente.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 define com precisão o conceito de salário-de-
contribuição como sendo a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. A amplitude dessa definição
revela a clara intenção do legislador de abranger todas as formas de remuneração, direta ou
indireta, paga aos trabalhadores.
As exclusões do salário-de-contribuição estão taxativamente previstas no § 9o do
mesmo art. 28, sendo que, no tocante às ajudas de custo, apenas são excluídas: (i) as pagas ao
aeronauta, nos termos da Lei no 5.929/73; (ii) as recebidas em parcela única, exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; e (iii) as
pagas aos ministros de confissão religiosa e membros de instituto de vida consagrada por
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720683/2017-32
5
Analisando detalhadamente os pagamentos realizados pela Recorrente, verifica-se
que nenhum deles se enquadra nas hipóteses legais de exclusão acima mencionadas.
No tocante aos valores lançados na conta 3.2.03.02 (Alimentação), a Recorrente
sustenta tratar-se de despesas com alimentação em eventos e reuniões, sendo uma “despesa da
empresa e nunca remuneração de colaboradores”. Contudo, a mera classificação contábil
atribuída pela empresa não é suficiente para definir a natureza jurídica dos pagamentos.
Além disso, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a natureza estritamente
institucional dessas despesas, tampouco apresentou documentos que individualizassem os
eventos, seus participantes e a finalidade empresarial específica.
Os comprovantes de pagamento analisados pela fiscalização demonstram que as
despesas com alimentação beneficiaram diretamente contribuintes individuais vinculados à
Recorrente e às empresas a ela relacionadas, caracterizando-se como verdadeira vantagem
econômica concedida em razão dos serviços prestados. A habitualidade desses pagamentos,
conforme demonstrado nos autos, reforça sua natureza remuneratória.
Quanto aos valores registrados nas contas 3.2.03.27 (Hospedagem) e 3.2.03.34
(Passagens), a Recorrente alega que constituem gastos com passagens e hospedagem de
colaboradores que prestaram serviços em localidade diversa de suas residências, caracterizando-
se como verbas indenizatórias e eventuais.
Ocorre que o caráter indenizatório de um pagamento não decorre da mera
alegação do contribuinte, mas da efetiva comprovação do dispêndio extraordinário realizado pelo
trabalhador no interesse exclusivo da empresa. No caso em análise, a Recorrente não apresentou
elementos probatórios que demonstrassem a excepcionalidade dos deslocamentos, a
temporariedade das atividades executadas ou o vínculo direto entre as viagens e projetos
específicos da empresa.
Pelo contrário, a documentação acostada aos autos revela que os beneficiários
desses pagamentos, descritos como "executivos da SOEBRAS" conforme consta do item 5.2 do
Relatório Fiscal, deslocavam-se regularmente entre as cidades de Brasília-DF, Belo Horizonte e
Montes Claros/MG, onde a Recorrente e empresas relacionadas mantinham unidades de ensino
superior. Essa circunstância indica que os deslocamentos faziam parte da rotina normal de
trabalho desses contribuintes individuais, não se caracterizando como situação extraordinária a
justificar o tratamento como verba indenizatória.
Ademais, chama a atenção o fato de que, segundo informações da própria
Recorrente à fiscalização, os beneficiários desses pagamentos eram, na maioria das vezes,
"membros da Soebras e conveniadas", o que evidencia a existência de uma estrutura
organizacional complexa, na qual os serviços prestados à Recorrente se confundiam com aqueles
prestados às demais empresas do grupo econômico, caracterizando uma forma indireta de
remuneração.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720683/2017-32
6
De igual modo, os pagamentos registrados na conta 3.2.03.03 (Aluguel de Imóveis)
não se amoldam à hipótese legal de exclusão prevista na alínea "g" do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91. A Recorrente afirma que tais pagamentos referem-se a aluguéis para diretores que
precisaram sair de seus domicílios para prestar serviços à fiscalizada. Como exemplo concreto, cita
o caso da Sra. Elaine Fagundes Silveira, identificada como Diretora do Centro de Serviços
Compartilhados (CSC).
No entanto, a exclusão legal aplica-se apenas à “ajuda de custo, em parcela única,
recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT”. No caso em análise, os pagamentos eram contínuos e não em parcela
única. Além disso, conforme apurado pela fiscalização, os beneficiários eram contribuintes
individuais e não empregados, o que por si só já afastaria a aplicação da exclusão prevista na lei.
Especificamente quanto à Sra. Elaine Fagundes Silveira, a documentação revelou
situação ainda mais peculiar: embora a Recorrente arcasse com suas despesas de moradia em
Brasília, ela possuía vínculo empregatício registrado em CTPS com a matriz da SOEBRAS (CNPJ
22.689.915/0001-27) e, nas folhas de pagamento, figurava como vinculada a uma das filiais da
SOEBRAS (CNPJ 22.689.915/0059-43). Essa circunstância reforça a conclusão de que os
pagamentos realizados pela Recorrente constituíam forma indireta de remuneração pelos serviços
prestados, e não mera ajuda de custo indenizatória.
Cabe ressaltar, ainda, que a própria estrutura operacional da Recorrente, conforme
apurado pela fiscalização, revela-se atípica e incompatível com o papel de mantenedora de
instituições de ensino que alega desempenhar. Segundo o Relatório Fiscal, a Recorrente possuía
apenas uma empregada registrada (técnica em contabilidade) e sua função principal consistia em
intermediar recursos pagos principalmente pelos alunos e repassá-los na quase integralidade para
a empresa SOEBRAS, retendo 2,5% dos valores a título de taxa de administração.
Essa configuração operacional, aliada aos pagamentos indiretos realizados a
diversos contribuintes individuais, muitos deles vinculados à SOEBRAS, revela uma tentativa de
descaracterizar a relação laboral e, consequentemente, afastar a incidência das contribuições
previdenciárias.
Diante do exposto, considerando que os pagamentos realizados não se enquadram
nas hipóteses legais de exclusão do salário-de-contribuição e que a Recorrente não logrou êxito
em comprovar sua natureza indenizatória, deve ser mantida a tributação das contribuições
previdenciárias sobre os valores registrados nas contas contábeis 3.2.03.02 (Alimentação),
3.2.03.03 (Aluguel de Imóveis), 3.2.03.27 (Hospedagem) e 3.2.03.34 (Passagens).
2.2.
Multas por descumprimento de obrigações acessórias
A Recorrente pleiteia o cancelamento das multas por descumprimento de
obrigações acessórias, sob dois fundamentos: (i) os pagamentos não constituem fatos geradores
de contribuições previdenciárias; e (ii) há bis in idem entre a multa de ofício de 75% e as multas
isoladas.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.172 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720683/2017-32
7
Quanto ao primeiro fundamento, tendo sido mantida a caracterização dos
pagamentos como remuneração de contribuintes individuais, subsistem os descumprimentos das
obrigações acessórias apontados pela fiscalização, quais sejam: a) não preparo das folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados; b) não lançamento em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições; e c) falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
No que se refere ao alegado bis in idem, não assiste razão à Recorrente. As multas
isoladas decorrem do descumprimento de obrigações acessórias, que são autônomas e
independentes da obrigação principal, conforme estabelece o art. 113, §§ 2o e 3o do CTN:
Art. 113 (...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Portanto, a cobrança de multa de ofício pelo descumprimento da obrigação
principal não afasta a aplicação das multas isoladas pelo descumprimento das obrigações
acessórias, não havendo que se falar em bis in idem.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1205
DF CARF MF
Original